Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SCH COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. No recurso, o agravante requereu a antecipação da tutela para "impedir qualquer medida possessória ou rescisória até o julgamento final da ação revisional". Preparo regular (ID 71438463). O recorrente manifestou-se acerca da possibilidade de conhecimento do recurso (ID 72059306). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de reiteração do pedido de tutela de urgência já apreciado no ID 222900154. Em síntese, defende novamente o autor que o locador estaria cobrando valores indevidos. Pretende seja suspensa integralmente a exigibilidade de parte da obrigação locatícia, ao argumento de que já teria recebido ordem de despejo junto ao processo n. 0706991-05.2025.8.07.0001. Promoveu o depósito em juízo dos importes de R$ 55.507,62 e R$ 34.641,21, que alegadamente seriam equivalentes ao valor da locação, à taxa de fundo promocional com desconto e ao valor do condomínio. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não trouxe novos elementos que sejam capazes de conduzir este Juízo a entendimento diverso daquele manifestado ao ID 222900154. É que, conforme restou consignado pela referida decisão: "Não há como aferir a probabilidade do direito alegado, pois não há nenhum elemento que permita concluir que houve desequilíbrio de fato. Não se sabe quanto o Brasília Shopping arrecadou a mais dos lojistas em relação ao mês de dezembro de 2024 e quanto investiu em campanhas para atrair consumidores, nem tampouco é possível afirmar, sem uma análise técnica, se ocorreu mesmo desequilíbrio nas obrigações de ambas as partes. Por outro lado, os dispositivos legais invocados pela autora, referentes à onerosidade excessiva, exigem a presença de fatos supervenientes e imprevisíveis, o que parece não ter ocorrido, até porque a pandemia ocorreu anos atrás, e o aumento das vendas online é realidade previsível". Dessa forma, a despeito da tese autoral, que vai no sentido de que a cobrança excessiva é desproporcional e onera o lojista sem oferecer benefícios claros e eficazes, bem como de que houve "alteração imprevisível da base econômica do contrato (pandemia)", tais elementos já foram examinados na decisão que indeferiu a tutela de urgência. A única situação nova é a de que a parte autora está sob o risco de despejo e agora depositou os valores que entende devidos, segundo os seus próprios cálculos. Todavia, mesmo que exista ação de despejo contra a autora, com risco de interrupção da sua atividade empresarial, o fato é que cabe à autora, para evitar o despejo, purgar a mora, depositando o valor cobrado nos autos da ação de despejo. Nem aqui houve o depósito integral das parcelas questionadas nesta demanda, referentes ao mês de dezembro de 2024, e, mesmo que tivesse havido, a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados que a autora não reconhece só poderia ser deferida se presente a probabilidade do direito alegado, o que a decisão precedente, que indeferiu a tutela, já considerou ausente. Ademais, consultando os autos da ação de despejo, processo 0706993- 72.2025.8.07.0001 da 19a Vara Cível de Brasília, verifico que a planilha de cálculos juntada pelos locadores incluem as parcelas de FPP, aluguel e condomínio vencidos não apenas em 05/01/2025, mas também em 05/02/2025, a revelar que a autora está inadimplente também em relação às parcelas vencidas em fevereiro de 2025, de modo que a mora não decorre apenas da cobrança do aluguel dobrado referente ao mês de dezembro de 2024 e ao FPP mais elevado referente a esse mesmo mês, vencidos em janeiro de 2025. Forte nessas razões, indefiro o novo pedido de tutela formulado no ID 227599194.” Os embargos declaratórios opostos em face ao decisum recorrido, foram rejeitados nos seguintes termos: “A autora apresentou embargos de declaração no ID 227941740. Em breve síntese, defende que que a decisão de ID 227612302 estaria eivada de vícios de omissão e contradição, uma vez que: a) A alteração da causa de pedir e do pedido não foi considerada. Alega que, no aditamento, ficou evidenciado que a revisão contratual não se baseia unicamente nos impactos imediatos e pontuais da pandemia de COVID-19, mas também na omissão do shopping em adotar medidas adequadas para recuperar o fluxo de consumidores, o que tem causado prejuízos contínuos aos lojistas, e à embargante em particular; b) Houve inércia do shopping na adoção de medidas para minorar os prejuízos. Alega que a decisão embargada não considerou a omissão do shopping em adotar as medidas necessárias para mitigar os prejuízos enfrentados pelos lojistas, o que compromete diretamente o equilíbrio contratual e a função social do contrato de locação; c) Deve ser observado o princípio da função social do contrato e a boa-fé objetiva. Alega que, quando uma das partes, como o shopping, no presente caso, se omite em suas responsabilidades, impondo cobranças desproporcionais sem oferecer a contrapartida adequada, essa relação contratual perde seu caráter social e passa a se configurar como um instrumento de abuso do direito; d) Este Juízo ignorou jurisprudência sobre revisão de contratos comerciais em caso de onerosidade excessiva. Alega que a decisão embargada desconsiderou jurisprudência que reconhece a necessidade de revisão de contratos comerciais quando há onerosidade excessiva, especialmente em contextos de crises econômicas prolongadas e omissão da parte credora em adotar medidas mitigatórias; e) Há desproporcionalidade nas cobranças e ausência de justificativa para elas. Alega que a decisão embargada não levou em consideração a clara desproporcionalidade das cobranças impostas ao embargante, especialmente no que tange ao aluguel dobrado e ao pagamento do fundo de promoção; f) Existe a possibilidade de conceder parcialmente tutela de urgência. Alega que a decisão embargada rejeitou integralmente o pedido de tutela de urgência, sem levar em consideração a viabilidade de uma solução intermediária, mais justa e equilibrada, como o deferimento parcial da tutela, que permitiria a realização de um depósito judicial de 50% do valor do aluguel e do fundo de promoção, mitigando, dessa forma, os prejuízos financeiros da embargante enquanto o mérito da ação não fosse definitivamente decidido; g) Há impacto econômico prolongado à autora, pelo que deve haver a mitigação dos danos. Alega que o shopping, enquanto parte mais robusta na relação contratual, detém uma posição de superioridade econômica e estrutural em relação aos lojistas. Essa assimetria confere ao shopping a responsabilidade de adotar medidas proativas para mitigar os impactos negativos causados pela crise econômica ou qualquer outro fator que possa afetar o fluxo de clientes e as vendas dos lojistas. Instada a se manifestar, quedou inerte a ré, conforme certificado nos autos. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante. Isso porque não existe vício a sanar, pelo que não foram preenchidos os pressupostos exigidos para oposição de embargos de declaração, previstos no artigo art. 1.022 do CPC. Com efeito, a decisão guerreada logrou pontuar que: "Não há como aferir a probabilidade do direito alegado, pois não há nenhum elemento que permita concluir que houve desequilíbrio de fato. Não se sabe quanto o Brasília Shopping arrecadou a mais dos lojistas em relação ao mês de dezembro de 2024 e quanto investiu em campanhas para atrair consumidores, nem tampouco é possível afirmar, sem uma análise técnica, se ocorreu mesmo desequilíbrio nas obrigações de ambas as partes. Por outro lado, os dispositivos legais invocados pela autora, referentes à onerosidade excessiva, exigem a presença de fatos supervenientes e imprevisíveis, o que parece não ter ocorrido, até porque a pandemia ocorreu anos atrás, e o aumento das vendas online é realidade previsível". Tanto a decisão embargada (que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar) quanto a decisão de ID 222900154 (que indeferiu a primeira liminar vindicada pela parte autora) deixaram claro que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes que permitam aferir, de plano, o noticiado desequilíbrio contratual a que alude a SCH COMERCIO. Assim, o que ocorre é que a decisão guerreada (assim como a anterior) entendeu que, do ponto de vista fático, em virtude da necessidade probatória, ainda não se pode verificar a situação posta pela demandante (centrada basicamente no desequilíbrio contratual). Com efeito, a autora trouxe argumentos de direito, enquanto a decisão embargada afastou a possibilidade de deferir a tutela com argumentos de fato. É certo que, frente a esse contexto, há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte autora e perquirir sobre a eventual existência do desequilíbrio contratual. Importante também mencionar que, a decisão anterior à embargada não considerou somente a questão afeta à COVID, tendo também consignado que "o aumento das vendas online é realidade previsível", aspecto que também atuou para reduzir o movimento no shopping. Cediço que, assim, os argumentos abordados pela decisão guerreada (e pela anterior) se mostram suficientes para a posição adotada por este Juízo, que indeferiu, em mais de uma oportunidade, os pedidos de tutela formulados pela SCH COMERCIO. Por fim, quanto à ausência de manifestação acerca da jurisprudência trazida pela autora, destaco que, como não se trata das hipóteses previstas no art. 489, § 1o, VI do CPC, pois a interpretação prevalente é da e que a jurisprudência que deve ser necessariamente analisada pelo julgador é a dos julgamentos vinculantes dos Tribunais (art. 332 do CPC),não há obrigatoriedade de manifestação sobre a jurisprudência trazida pela parte embargante. Caso seja de interesse da parte autora, dessa forma, poderá purgar a mora junto à mencionada ação de despejo, a fim de se manter no imóvel em questão. Posteriormente, caso isso seja levado a efeito (purga da mora) e caso o julgamento dos pedidos realizados neste processo seja de procedência, poderá a SCH COMERCIO, evidentemente, buscar a reparação dos valores junto à parte requerida. Dessa forma, a decisão de ID 227612302 deve ser mantida em sua totalidade. Dessa forma, REJEITO os embargos de declaração de ID 227941740.” Na origem, o recorrente requereu a concessão da tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade do aluguel depositado em juízo; b) suspensão da exigibilidade do aluguel dobrado e cobrança integral do fundo de promoção e; c) subsidiariamente, a redução do fundo de promoção em 50% (cinquenta por cento). Já nesta sede recursal, requereu a antecipação da tutela para "impedir qualquer medida possessória ou rescisória até o julgamento final da ação revisional". Toda a argumentação contida nas razões recursais é fundamentada no “adimplemento substancial” dos encargos locatícios e como forma de impedir “a rescisão ou despejo fundados exclusivamente na inadimplência parcial discutida judicialmente”. E a recorrente conclui que os depósitos efetuados “e afasta a caracterização da mora e justifica a proteção jurisdicional contra medidas possessórias ou rescisórias unilaterais”, o que se cuida de clara inovação recursal e para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal sem a violação do princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A instância recursal não pode conhecer de questões que não foram submetidas à análise do primeiro, porque seu papel é de revisão e não de criação, ou seja, de postulação e julgamento de fatos ou fundamentos jurídicos novos. Lado outro, a questão da concessão da tutela em razão da cobrança excessiva foi decidida anteriormente no ID de origem 222900154, proferida em 17/01/2025 e expressamente referenciada no decisum agravado: “Cuida-se de reiteração do pedido de tutela de urgência já apreciado no ID 222900154. Em síntese, defende novamente o autor que o locador estaria cobrando valores indevidos. Pretende seja suspensa integralmente a exigibilidade de parte da obrigação locatícia, ao argumento de que já teria recebido ordem de despejo junto ao processo n. 0706991-05.2025.8.07.0001. (...)” Diante disso, resta impossibilitada a discussão da mesma quaestio iuris nestes autos. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Portanto, inadmissível a reanálise de questão já decidida. Por fim, é inviável o aditamento ao agravo, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46